Tribunal: TJDFT
Processo: 0750425-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0750425-18.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: REGINA CELIA DOS SANTOS PIRES D E C I S Ã O Ação indenizatória contra o Banco do Brasil S.A., por eventual falha na prestação do serviço em relação à conta vinculada ao PASEP, consistente em saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa. Agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão de rejeição das preliminares suscitadas pelo réu, no processo 0710542-32.2021.8.07.0001 (20a Vara Cível de Brasília). Eis o teor da decisão ora revista (id 176843913 da origem): Passo ao saneamento do feito. Inicialmente, convém reforçar que não há falar em revelia, uma vez que a contestação foi apresentada tempestivamente. No mais, aprecio as preliminares suscitadas na contestação. Resta prejudicada a análise da impugnação à gratuidade de justiça, considerando-se que a parte autora, quando intimada a comprovar a hipossuficiência econômica alegada, promoveu o recolhimento das custas de ingresso, não tendo sido concedido o benefício impugnado. No que se refere à legitimidade passiva ad causam e a prescrição, devem ser rejeitadas com base nas teses firmadas quando do julgamento do REsp n.1.895.936 - TO (2020/0241969-7), submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1150): "A Primeira Seção, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso especial para, nessa extensão, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator. Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica, no tema 1150: "i) o Banco do Brasil tem legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP." Ainda, não reconheço, no caso, a existência de litisconsórcio passivo com a União ou a Caixa Econômica Federal, porquanto a lide está limitada à má-administração, pelo réu, dos valores depositados na conta individual do(a) autor(a) no programa, sem qualquer alegação de ato ilícito pela União na gerência do programa. Nesse sentido, não merecem prosperar as preliminares de ilegitimidade passiva, seja sob a alegação a favor do Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP seja a favor da Caixa Econômica Federal ou do BACEN, bem como da incompetência da justiça estadual para julgar o presente feito. Além disso, resta inviável o chamamento ao processo na hipótese em que o credor opta por demandar tão somente em face de um dos devedores solidários, destacando-se, ainda, o seguinte julgado: "PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. LIQUIDAÇÃO. CONVERSÃO EM PROCEDIMENTO COMUM. PRECLUSÃO. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. CHAMAMENTO AO PROCESSO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU. PESSOA JURÍDICA. COMPETÊNCIA. FORO DA SEDE. 1. (...) 2. A responsabilidade solidária permite que o credor exija de um, alguns ou de todos devedores o pagamento da dívida. Não se justifica o chamamento ao processo na fase de liquidação provisória, até porque os demais devedores participaram da relação processual que ensejou a formação do título executivo. 2.1. Consoante entendimento jurisprudencial desta Corte, o chamamento ao processo somente é possível no processo de conhecimento. 3. (...) 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. unânime." (Acórdão 1376374, 07238642520218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2021, publicado no DJE: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, REJEITO todas as preliminares, bem como a prejudicial de mérito. Quanto à produção de provas, constata-se que a parte autora apresentou planilhas de cálculos e indicou o valor que entende devido pela diferença na atualização dos valores depositados do PASEP. Por seu turno, o réu impugna a alegação de existência de equívoco na atualização dos valores, atraindo para si o ônus da prova na forma do artigo 373, inciso II, do CPC. Dessa forma, necessária a realização de prova pericial contábil para elucidar os cálculos apresentados pela parte autora. Desnecessária, entretanto, a nomeação de um perito, pois a Contadoria Judicial tem capacidade de realizar os referidos cálculos. Assim, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para que se manifeste sobre os cálculos do autor de ID 87747311 e sobre a impugnação a esses cálculos defendida na contestação pelo requerido (ID 108297183), bem como para que elabore cálculo no intuito de esclarecer sobre a existência ou não de valores a serem devolvidos ao autor decorrentes da atualização das quantias depositadas em sua conta PIS/PASEP, utilizando-se dos índices estabelecidos pelo Conselho Diretor, e esclareça se houve descontos/saques ilegais procedidos pelo réu no decorrer dos anos em que os valores se mantiveram em depósito. Intimem-se. A matéria devolvida diz respeito à (in)competência da justiça estadual ou distrital para julgar o processo. Argumenta o agravante, em síntese: a) a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A.; b) a incompetência absoluta do Juízo de origem, pois seria competente a Justiça Federal. Pede a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para que seja reformada a decisão, declarando competente a Justiça Federal. Preparo recolhido (ID 53815406 e 53815407). É o relatório. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). A concessão do efeito suspensivo ao recurso, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em análise das evidências até então catalogadas, a probabilidade de provimento do recurso não se apresenta satisfatoriamente demonstrada para autorizar a concessão do efeito suspensivo pretendido. A parte agravante articula a ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. e a incompetência absoluta do Juízo de origem, pois seria competente a Justiça Federal. Conforme a sistemática processual civil do direito pátrio, os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Além disso, os tribunais devem observar os acórdãos de resolução de demandas repetitivas, aplicando a tese jurídica definida em seu incidente a todos os processos que versem sobre idêntica questão de direito (Código de Processo Civil, artigos 926, 927, inc. III e 985, inc. I). Decidindo o IRDR 16, o TJDFT firmou a tese segundo qual: I) nas demandas em que o objeto de discussão é a má gestão de valores depositados em contas individuais do fundo PIS/PASEP, consubstanciada em falha de serviço que resulta da inobservância pelo Banco do Brasil S/A dos parâmetros determinados e fixados pelo Conselho Diretor na gestão do fundo para a correção monetária, aplicação de juros, apuração de rendimentos e/ou perfectibilização de saques no saldo credor de participantes que mantém contas individuais, configura-se, à luz da teoria da asserção, a legitimidade passiva ad causam do Banco do Brasil S/A e, por conseguinte, a competência da Justiça Comum para processamento e julgamento da demanda, uma vez incluída a controvérsia nos restritos limites de atribuições que tem o Banco do Brasil S/A em relação à administração da manutenção das contas individuais e dos creditamentos autorizados pelo Conselho Diretor e por ele operacionalizados. Nesse contexto, a efetiva existência de falha de serviço do Banco do Brasil S/A não deve ser considerada na apreciação da questão preliminar, pois o cotejo entre a observância dos paradigmas determinados pelo Conselho Diretor e a atividade do banco é questão de mérito, a ser enfrentada após o exercício do contraditório; II) Não será configurada a pertinência subjetiva do Banco do Brasil S/A apenas quando a narrativa descrita na inicial recair sobre inequívoco interesse jurídico da União, em resguardada a legitimidade dos próprios métodos de cálculo dos saldos das contas individuais, a partir dos critérios previstos no art. 3o da Lei Complementar no 26/1975, e não a aplicação dos referidos paradigmas pelo Banco do Brasil S/A (Acórdão 1336204, 07201387720208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/4/2021, publicado no DJE: 19/5/2021). Submetida questão semelhante ao Superior Tribunal de Justiça, adveio a fixação de tese no julgamento do Tema Repetitivo 1150 do STJ, segundo o qual: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023). Considerando o trânsito em julgado do REsp 1895936/TO em 17 de outubro de 2023, em que se fixou o entendimento supramencionado, bem como a vinculação obrigatória das teses, deve ser adotado o posicionamento jurídico da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. no presente caso (sem evidente distinguishing), e da competência da Justiça Comum, considerando o prazo prescricional decenal, com termo inicial no dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP. Dessa forma, devem ser afastadas as alegações de ilegitimidade passiva e incompetência em favor da Justiça Federal. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a parte agravante não demonstrou os fatores suficientes para justificar o deferimento de efeito suspensivo recursal. Não foram apresentados os motivos de urgência pelo qual não se pode aguardar o julgamento deste recurso, ou possível dano insuportável à recorrente, principalmente considerando a possibilidade de aproveitamento dos atos processuais após ratificação do juízo declarado competente ao final do trâmite recursal. Não estão presentes, pois, a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano, de forma que se reputam ausentes os requisitos legais à concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento (Código de Processo Civil, art. 1.019, I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo recursal. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 27 de novembro de 2023. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator